Tribunal: STF
Processo: ARE 736416
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI Nº 758.533 QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.



    1. O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Agravo interno. Mandado de segurança. Decisão manifestamente procedente. Concurso. Agente penitenciário. Inocorrência da decadência. Teste psicotécnico. Previsão em edital. Ausência de lei formal. Inadmissibilidade. O prazo para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o interessado toma ciência do ato impugnado. No caso, a impetração dirige-se, também, contra o caráter subjetivo e irrecorrível do exame psicotécnico aplicado, e não apenas quando a sua previsão no edital do concurso público. Somente diante de expressa previsão em lei no sentido estrito é possível atribuir, em concurso público, caráter eliminatório a exame psicotécnico, conforme precedente do STJ e STF. Impõe-se o não provimento do agravo interno quando não há motivos suficientes para a reconsideração da decisão agravada”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.